Tribunal: TJDFT
Processo: 0719300-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. MAUS-TRATOS PRATICADOS POR PROFESSORA. OMISSÃO NA VIGILÂNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, menor representado pelos genitores, contra sentença que condenou instituição de ensino ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez) mil reais a título de danos morais decorrentes de maus-tratos praticados por professora no ambiente escolar, na qual o Apelante pleiteia a majoração da indenização para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), alegando gravidade dos fatos, sofrimento psicológico e necessidade de acompanhamento terapêutico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão que consiste em definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado diante da gravidade das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição de ensino está configurada, pois a prática de maus-tratos por professora foi reconhecida criminalmente e decorreu do exercício da função, de modo que a escola responde objetivamente.
4. No caso concreto, as provas colhidas evidenciam atos graves contra a integridade física e psicológica da criança: amarração com fita TNT e cadarço, contenção contra a parede, puxões, gritos, ameaças e intimidações, situação incompatível com o ambiente educacional.
5. Configuram-se os danos morais em razão da violência física e psicológica sofrida por criança em plena formação, em ambiente que deveria assegurar segurança e acolhimento.
6. No que tange à fixação do valor da indenização, deve-se considerar a extensão do dano, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito ofendido, para efeito de compensação; além da contribuição para o evento danoso e o potencial econômico de cada parte, a fim de repercutir como punição.
7. No entanto, deve-se sopesar que a fixação de valores indenizatórios deve observar prudência, a fim de evitar condenações excessivas que, além de romperem a coerência jurisprudencial, possam repercutir de forma desarrazoada na atividade educacional, cuja relevância social é inegável.
8. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve, portanto, observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
9. Considerando a gravidade dos fatos havidos e a capacidade econômica das partes, a fixação da indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se adequada para compensar o dano experimentado e reprovar a conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
1. A prática de maus-tratos por profissional de instituição de ensino configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.
2. A fixação do dano moral deve observar a gravidade do ilícito, as circunstâncias do caso e os parâmetros jurisprudenciais, admitida a majoração quando o valor se revela insuficiente.